Tribunal: TJES
Processo: 5010338-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010338-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK COSTA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK COSTA SANTOS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
.

O impetrante requer o trancamento da ação penal, tendo em vista que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar.

Liminar indeferida (ID 3609919).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3797596).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3842315).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK COSTA SANTOS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
.

O impetrante requer o trancamento da ação penal, tendo em vista que a colheita das provas se deu por ilícita busca domiciliar.

Liminar indeferida (ID 3609919).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3797596).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3842315).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Sabe-se que a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Na presente hipótese, o impetrante aduz que a busca e apreensão ocorreu em endereço diverso do constante do mandando. Assim, teria ocorrido invasão de domicílio, sendo a prova ilícita.

Extrai-se dos autos que foi expedido mandado de prisão temporária em desfavor do paciente e mandado de busca e apreensão no endereço Rua Travessa M, 07, Lagoa de Jacaraípe, Serra/ES por crime de homicídio consumado nos autos nº 0003182-79.2022.8.08.0048.

Ocorre que o paciente não foi localizado no referido endereço, tendo os policiais obtido a informação de que o paciente estaria armado e residindo em uma kitnet próxima ao local das buscas na Avenida São Paulo, 56/62, bairro Lagoa de Jacaraípe, Serra/ES, local em que foi preso efetivamente preso.

Consta ainda que dentro do quarto em que Patrick e a namorada dormiam foi encontrada em uma mochila uma arma de fogo calibre .28. O paciente ainda informou aos policiais que em outra kitnet localizada na mesma avenida havia mais 6 munições calibre .38 e uma munição calibre .40.

Não desconheço o entendimento do STJ invocado pela defesa no sentido de que
não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade
(AgRg no HC n. 733.910/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Contudo, a situação dos autos é diversa, uma vez que, antes do ingresso na residência para cumprimento do mandado de prisão, os policiais obtiveram a informação de que o réu estaria armado no local.

Ora, como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No caso, os policiais, além de ingressarem na residência para cumprimento do mandado de prisão, tinham prévia informação de que o réu estava em flagrante delito, razão pela qual haviam fundadas razões para o ingresso no domicílio que culminou na apreensão de arma e munições.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Desta forma, verifica-se que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante e nem como acolher o pedido de trancamento da ação penal.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO . INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Segundo entendimento do STJ
não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade
(AgRg no HC n. 733.910/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). Contudo, a situação dos autos é diversa, uma vez que, antes do ingresso na residência para cumprimento do mandado de prisão, os policiais obtiveram a informação de que o réu estaria armado no local.

2. No caso, os policiais, além de ingressarem na residência para cumprimento do mandado de prisão, tinham prévia informação de que o réu estava em flagrante delito, razão pela qual haviam fundadas razões para o ingresso no domicílio que culminou na apreensão de arma e munições.

3. A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e diligências prévias, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante.

4. A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante e nem como acolher o pedido de trancamento da ação penal.

5. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.